Tribunal: TJMT
Processo: 0006278-47.2008.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006278-47.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA - CPF: 550.705.661-72 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENIZ ANTONIO MAZZARDO - CPF: 474.434.210-87 (APELANTE), FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEO BACALTCHUK - CPF: 301.844.100-10 (VÍTIMA), SILFREDO MARCOS PESCARA - CPF: 050.984.588-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS -
FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
– PROVAS INSUFICIENTES PRA CONDENAÇÃO, DECOTE DA QUALIFICADORA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA E PRESETES REQUISITOS DO REGIME ABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
SEGUNDO APELANTE
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES -
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – OCORRÊNCIA – JULGADOS DO TJMT – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – DEPOIMENTO DO CORRÉU - ENUNCIADO CRIMINAL 30 – ABUSO DE CONFIANÇA – RELAÇÃO DE CONFIANÇA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO MANTIDA – FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ – CONFISSÃO – RECONHECIMENTO – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE

“
A confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova
”(TJMT, Enunciado Criminal no 11).

“Tendo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a sua propriedade, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto”
(TJMT, N.U 0008621-69.2015.8.11.0004)
.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, “
com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de
1
/
6
(um sexto) para cada
circunstância

judicial
(HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

A confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1919602/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006278-47.2008.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA

DINIZ ANTONIO MAZZARDO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA e DINIZ ANTONIO MAZZARDO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (N.U 0006278-47.2008.8.11.0004), que condenou o
primeiro
apelante por furto qualificado pelo abuso de confiança e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa por receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 155, § 4o, II do CP, art. 180,
“caput”
e art. 14 da Lei 10.826/2003 - (ID 121674621 – fls. 413).

SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA
sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação dos crimes; 2) “
o breve vínculo empregatício [...]não preenche a exigência probatória”
para qualificadora do abuso de confiança; 3) o aumento da pena-base ocorreu mediante fundamentação inidônea; 4) preencheria os requisitos para o regime aberto.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação para furto simples e redimensionadas as penas (ID 121674629).

DINIZ ANTONIO MAZZARDO alega que as provas são insuficientes
“para aplicar um decreto condenatório”
.

Pugna para que seja absolvido (ID 121674621).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID’s 121674634
/
121674637).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA), E NO ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, BEM ASSIM EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DA PENA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. A CONFISSÃO DO RÉU, AINDA QUE EM SEDE POLICIAL, ALIADO AOS DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA, COADUNADOS COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADEMAIS, A CONDUTA DO APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA, UMA VEZ QUE O CRIME SE DEU NA SUA FORMA QUALIFICADA, E AINDA, PORQUE O RÉU POSSUI INÚMEROS REGISTROS EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES, DEMONSTRANDO HABITUALIDADE NA SENDA DELITUOSA. 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA A SUA MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU COMPROVADO QUE ACUSADO EXERCIA HÁ CERCA DE SEIS MESES A FUNÇÃO DE VAQUEIRO NA PROPRIEDADE RURAL DA VÍTIMA E GOZAVA DE CONFIANÇA DESTA, SENDO ELE INCLUSIVE O RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTOL, EIS QUE ERA O ÚNICO FUNCIONÁRIO DA FAZENDA, E O PROPRIETÁRIO (A VÍTIMA) NÃO RESIDIA NA MESMA. A PAR DISSO, O ACUSADO, ABUSANDO DA CONFIANÇA NELE DEPOSITADA PELA VÍTIMA, ACABOU SUBTRAINDO AS RESES DAQUELA PROPRIEDADE RURAL, INCORRENDO NA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO, TIPIFICADO NO ART. 155, § 4°, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. 3) PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ACUSADO CONDENADO À PENA SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS, O QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, TAL QUAL ESTABELECIDO NA R. SENTENÇA. DESPROVIMENTO AO APELO”.
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 123423455)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade dos apelantes
SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA e DINIZ ANTONIO MAZZARDO
(CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
21.5.2012
(ID 121674620 – fls. 120).

Em
3.8.2012
, o juiz da causa suspendeu o curso do prazo prescricional do processo em relação ao apelante SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA, visto que o apelante foi citado por edital para apresentar defesa e não compareceu, nem constituiu advogado (ID 121674620 – fls. 154).

Em
11.6.2014
, foi retomado o curso processual da ação penal, visto que o apelante foi intimado pessoalmente (ID 121674621 – fls. 273).

A sentença condenatória foi proferida e publicada em
26.1.2017
(fls. 410/420), sendo que o
primeiro
apelante foi condenado pelo porte de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão, ao passo que condenou o
segundo
apelante por receptação e porte de arma de fogo de uso permitido, separadamente a 1 (um) ano de reclusão e 2 (dois) anos de reclusão, cuja sentença foi proferida em
26.1.2017
e publicada em
30.1.2017
, sem recurso acusatório.

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Logo, a prescrição do apelante
SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA, na modalidade
superveniente, efetivou-se em
30.1.2021
, visto que entre a publicação da sentença até a presente data transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, ao passo que a prescrição do apelante
DINIZ ANTONIO MAZZARDO operou-se na modalidade retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [21.5.2012] até a publicação da sentença [30.1.2017] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP,

de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes
SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA e DINIZ ANTONIO MAZZARDO
.

Aplicável julgados deste e. Tribunal:

“Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe.”
(Ap no 15588/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 13.4.2016);

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
:

-

SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente em relação ao porte de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003 - art. 14), nesta ação penal (0006278-47.2008.8.11.0004) e;

- DINIZ ANTONIO MAZZARDO
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação aos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003 0 Art. 14) e receptação (CP. art. 180,
“caput”
), nesta ação penal (0006278-47.2008.8.11.0004).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso ter o denunciado SEBASTIÃO, provavelmente no interregno entre os dias 26 e 30 do mês de junho de 2008, valendo-se sempre do mesmo modus operandi, por várias vezes, em dias distintos, porém sempre no período noturno, subtraído em proveito próprio, com abuso de confiança, dos lindes da propriedade rural denominadaf azenda Três Garças, localizada na zona rural do município de General Carneiro/MT, cerca de 54 (cinquenta e quatro) cabeças de gado da raça nelore (19 novilhas, 8 vacas e 27 entre bezerros e bezerras) pertencentes- à pessoa de Léo Bacaltchuk, semoventes estes que foram recuperados e devolvidos a seu proprietário (conforme autos de apreensão e depósito de fls. 56/57 e 58/59 - IP).[...]

[...]A par de todo o acima circunstanciado, percebese a incursão do comportamento desenvolvido por SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA nos preceitos primários contidos no art. 155, § 40, inc. II, do Código Penal (por três veies em continuidade delitiva), e no art. 14 da Lei 10.826/2003 (em Concurso material); estando a conduta desenvolvida por SILFREDO MARCOS PESCARA nas disposições do art. 180, caput, do Código Penal (por duas vezes em continuidade delitiva); ao . passo que DINIZ ANTÔNIO MAZZARDO tem sua conduta subsumida ao tipo penal correspondente ao art. 180, caput, do Código Penal, e ao art. 14 da Lei 10.826/2003 (em concurso formal) [...]”

(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 121674620 – fls. 7/9).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva do delito de furto qualificado encontra-se presente no Boletim de Ocorrência (fls. 12/14, 17/18 e 63/64), pelos autos de apreensão e depósito (fls. 65/66 e fls. 67/68), bem como pelos depoimentos da vítima e demais testemunhas. [...]

A conduta desenvolvida pelo réu é penalmente punida em razão da proteção conferida aos bens que compõem o patrimônio do cidadão, colocando o direito individual de propriedade a salvo, resguardando a prerrogativa de usufruir e gozar dos seus benefícios da forma que lhe aprouver, assim, a sua subtração implica em retirar de maneira proibitiva o bem móvel juridicamente tutelado da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, fato que ocorreu no caso vertente, onde o réu subtraiu com verdadeiro ânimo de assenhoramento os bens de propriedade alheia, conforme autos de apreensão (fls. 65/66 e fls. 67/68 — IP).

Os depoimentos são harmônicos, comprovando como se deram os fatos, não restando qualquer dúvida que o agente consumou o crime descrito na denúncia.

[...] Ouvido em juízo (fls. 309), o acusado SEBASTIÃO disse não se lembrar dos fatos, pois fazia uso de droga e bebida alcóolica na época dos fatos e que muitas coisas ele já não se lembrava. Disse que se lembrava de que apenas teria trabalhado para a vítima Léo, bem como teria vendido uma arma para o acusado DINIZ, na cidade de Paranatinga/MT.

No entanto, em sede inquisitorial (fls. 19/21), com riqueza de detalhes, o acusado confessou ter praticado os três furtos de gado da propriedade rural da vítima bem como a negociação das reses para os acusados SILFREDO e DINIZ. Veja-se (f Is. 20/21): [...].

Não obstante o esquecimento do acusado, as provas vão ao encontro de seu depoimento prestado em sede inquisitorial, mormente os depoimentos de Amilton Dias da Costa e da vítima Léo Bacaltchuk.

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas com as provas colhidas durante o inquérito policial — auto de verificação de local do delito, termo de declarações, termo de exibição e apreensão, bem como com as adquiridas na fase judicial, observando os princípios do contraditório e,da ampla defesa — testemunhas de acusação.

No tocante a qualificadora, não pairam dúvidas de que o acusado — vaqueiro na fazenda -, utilizando da confiança que seu chefe lhes depositava subtraiu 54 (cinquenta e quatro) cabeças de gado da raça nelore (fls. 56/57 fls. 58/59).

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar os réus SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SLVA, nas sanções do artigo 155, §4°, II, do Código Penal (por três vezes em continuidade delitiva), e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003; SILFREDO MARCOS PESCARA, nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (por duas vezes em continuidade delitiva e, por fim, DINIZ ANTÔNIO MAZZARDO, nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

A pena prevista para o delito previsto no art. 155, §4°, II, do Código Penal é de reclusão de dois a oito anos, e multa. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, reputam-se como prejudiciais seus péssimos antecedentes, vez que possui condenação por homicídio qualificado, bem como considerando que houve a recuperação parcial das reses furtadas, fixo a pena base em 3 anos de reclusão. Aumento em 1/6 em razão da continuidade delitiva, perfazendo um total de 3 anos e 6 meses de reclusão (CP, art. 71). Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo a pena de multa em 30 dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Aumento em 1/6 em razão da continuidade delitiva, perfazendo um total de 3 anos e 6 meses de reclusão (CP, art. 71). Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo a pena de multa em 30 dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]Nos termos do artigo 33, §2°,b, do Código Penal, o regime inicial será o semiaberto. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por não estar presentes os requisitos do artigo 44, §§ do Código Penal.”
(Carlos Augusto Ferrari, juiz de Direito – ID 121674621 – fls. 418)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a declaração da vítima Leo Bacaltchuk (ID 121674620 – fls. 20), Silfredo Marcos Pescara, corréu (ID 121674620 – fls. 31), Diniz Antônio Mazzardo, corréu (ID 121674620 – fls. 36), João Batista Dias, testemunha (ID 121674620 – fls. 43), Arcendino Machado Neto, testemunha (ID 121674620 – fls. 45), Amilton Dias da Costa, vaqueiro (ID 121674620 – fls. 89) e interrogado o apelante (ID 121674620 – fls. 25).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Arcendino Machado Neto, Leo Bacaltchuk, Silfredo Marcos Pescara, Amilton Dias da Costa, e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 121674622).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Léo Bacaltchuk [vítima] relatou, na fase policial e judicial, que contratou o apelante para trabalhar em sua fazenda e era de confiança,
“tanto é que ele era o vaqueiro e responsável pela sua fazenda, pois não morava no local”
; que possuía residência em Primavera do Leste e, sempre que viajava para lá, o apelante aproveitava para praticar os furtos; trancava as reses no curral e vendia para os corréus Silfredo Marcos Pescara e Diniz Antônio Mazzardo, sempre no período noturno; foram localizadas e apreendidas 46 reses de sua propriedade na fazenda do corréu Silfreo, as quais estavam todas com sua marca, LB, visivelmente borradas para dificultar a identificação de sua marca; foram apreendidas na fazenda do corréu Diniz outras 8 (oito) reses, que o apelante trocou por um revolver (Relatório de Mídias - ID 121674622);

- Amilton Dias da Costa asseverou, às autoridades policial e judicial, que após o apelante ter começado a trabalhar na fazenda da vítima, começou o movimento de caminhão gaiola indo para aquela propriedade rural, especialmente os caminhões dos correus DINIZ e SILFREDO (Marcão); que o movimento de tais caminhões geralmente era no período noturno; que após os fatos os caminhões dos acusados não mais passaram na estrada da fazenda; que a vítima Léo lhe disse que os apelantes DINIZ e SILFREDO (Marcão) foram os compradores do gado furtado pelo apelante (Relatório de Mídias - ID 121674622);

- o corréu Silfredo Marcos Pescara admitiu, em Juízo, que adquiriu as reses do apelante; que comprou mais barato porque estavam mais magras Relatório de Mídias - ID 121674622);

- o apelante confessou, na fase policial, que nunca foi contado o gado da fazenda que cuidava e não lhe foi passado a quantia exata do gado que estava sob sua responsabilidade; que ofereceu uns bezerros; não estava por dentro do preço do gado;
“o sr. Marcos ofereceu SETE MIL REAIS, pelas vinte e seis cabeças de bezerro”
; o gado foi tirado da fazenda, dizendo que foi no curral da fazenda e que foi embarcado no caminhão a noite; que foi negociado com
“o sr. Marcos mais vinte cabeças de novilha, de dois anos e estas novilhas foram pagas com um veículo de marca GOL, ano 99, modelo 2000, de cor branca, de propriedade do sr. MARCOS”
; pretendia comprar um revolver e “soube que o DENIS, queria vender um, então foi para o Paredão e lá se encontraram, porém que o interrogando alegou que não tinha mais dinheiro e DENIS então falou que aceitava gado com pagamento e então acertaram que o interrogando lhe entregaria CINCO VACAS, avaliadas no valor de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS”; as CINCO VACAS foram retiradas da fazenda na camioneta gaiola do DENIS; por sua vez, em Juízo, alegou não se lembrar dos fatos, pois fazia uso de drogas e bebidas à época dos fatos (Relatório de Mídias - ID 120219458).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 54 (cinquenta e quatro) bezerros, na fazenda Três Garças, localizada na zona rural do município de General Carneiro/MT, entre os dias 26 e 30 de junho de 2008, no período noturno, recuperadas em posse de
Silfredo Marcos Pescara e Diniz Antônio Mazzardo [corréus denunciados por receptação],
foi atribuída ao apelante pela vítima Leo Bacaltchuk, dono da referida propriedade rural, em ambas as fases da persecução penal,
corroborada, em Juízo, pelo depoimento da testemunha Amilton Dias da Costa, o qual presenciou os “veículos gaiolas” dos corréus entrando e saindo da fazenda no referido período.

Essas declarações estão consonantes com a confissão extrajudicial do apelante, notadamente quanto ao objeto do crime [bezerros], a quantidade [aproximadamente 50] e a forma de execução [caminhão gaiola no período noturno], a atrair a aplicação do Enunciado Criminal 11, da Turma de Câmaras Criminais deste e. Tribunal [“
A
confissão
, no inquérito
policial
, embora não
confirmada
em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova
”].

Não bastasse, o corréu
Silfredo Marcos Pescara, denunciado por receptação, admitiu ter comprado o gado do apelante.

Nesse quadro, a palavra da vítima, somada aos depoimentos das testemunhas e confissão do apelante na fase policial, são suficientes para a responsabilização penal do apelante pelo furto.

Quanto à qualificadora do abuso de confiança, o juiz da causa a reconheceu ao considerar que o apelante era vaqueiro da vítima.

No caso, o apelante valeu-se da relação com a vítima, haja vista que, além de trabalhar como vaqueiro, era responsável por cuidar da fazenda no período de ausência do apelante, conforme declaração da vítima.

Por efeito,
“tendo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a sua propriedade, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto”
(TJMT, N.U 0008621-69.2015.8.11.0004, Relator, Des. Paulo Da Cunha – 11.12.2021)
.

Logo, deve ser mantida a condenação do apelante no furto qualificado pelo abuso de confiança (CP. art. 155, §4o, II).

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, ao valorar negativamente os antecedentes criminais.

O apelante respondia, à época dos fatos, ação penal por homicídio, ocorrido em 18.7.1997, cuja sentença foi proferida em 30.11.2011 e transitou em julgado, para ambas as partes, em 10.2.2014.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, “
com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

De toda sorte, o c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de
1
/
6
(um sexto) para cada
circunstância

judicial
(HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Por efeito, readéqua-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda-fase, não reconheceu atenuantes e agravantes.

Todavia, na sentença condenatória, o juiz da causa valorou a confissão extrajudicial para formação da culpa do apelante [
“no entanto, em sede inquisitorial (fls. 19/21), com riqueza de detalhes, o acusado confessou ter praticado os três furtos de gado da propriedade rural da vítima”
].

Atente-se que a
confissão
, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1919602/PR).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base no mínimo legal – 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, transforma-se a pena final em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (de) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
pare readequar as penas do primeiro apelante a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade superveniente, considerada a pena final [sem a continuidade delitiva – Súmula 497 do STF], a data da prolação da sentença condenatória [26.1.2017] e o julgamento deste recurso – (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022